Tribunal: TJSP
Processo: 1005373-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores - Procedência do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento do recurso da ré e prejudicado o exame do recurso da advogada do autor - Parte autora recebeu o imóvel em dezembro de 2017, mas ajuizou a demanda tão somente em 24 de janeiro de 2019, mais de um ano após a imissão na posse do bem - Pretensão de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores - Procedência do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento do recurso da ré e prejudicado o exame do recurso da advogada do autor - Parte autora recebeu o imóvel em dezembro de 2017, mas ajuizou a demanda tão somente em 24 de janeiro de 2019, mais de um ano após a imissão na posse do bem - Pretensão de rescisão do contrato que é medida drástica que não se coaduna com o princípio da boa-fé objetiva - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Improcedência do pedido inicial - Sentença reformada - Recurso da ré provido e prejudicado o exame do recurso da advogada do autor em razão da improcedência do pedido.